Tribunal: TJMT
Processo: 0002307-96.2015.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002307-96.2015.8.11.0040
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
RECORRIDO: FIAGRIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 49403985):
“APELAÇÕES CÍVEIS– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SUCINTA E ESCLARECEDORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ART. 1010, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR POR EQUIDADE – EMBARGOS DE TERCEIROS – APLICAÇÃO SOBRE O VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA - §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 02.
Recurso do apelante conhecido em parte e desprovido. Recurso do apelado conhecido e provido.
(1) - O art. 93, IX, da CF exige que a sentença seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Quando com poucas palavras resolve a questão e fornece os elementos de convicção do julgador, não reside ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
(2) - De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para reforma da decisão. Deficiente a fundamentação, não atacando os termos da sentença, desvirtuando dos limites recursais, a apelação, em relação ao seu mérito, não pode ser conhecida. Mérito não conhecido.
(3) – De acordo com orientação do STJ, respeitando meu entendimento pessoal, a aplicação da condenação de honorários por equidade tão somente quando não houver valor econômico da demanda ou este for inestimável. Se a parte busca desconstituir o gravame judicial em bens de conteúdo econômico, a regra de sucumbência deve ser em percentual, consoante o prescrito no §§ 2o e 6o. do art. 85, do CPC. Recurso conhecido e provido.” (Ap 0003743-53.2016.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 22/07/2020).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil e 93, IX da CF, sustentando que não houve apreciação de todos as razões expostas em sede de apelação, sendo que o acórdão apenas replicou os fundamentos expostos na sentença.
Recurso tempestivo (ID 55921485 ).
Contrarrazões (ID 59300956).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 489, § 1o, IV do CPC. Decisão sem omissão.
A Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não houve apreciação de todos as razões expostas em sede de apelação, sendo que o acórdão apenas replicou os fundamentos expostos na sentença.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Espancada a preliminar, em relação ao mérito, melhor sorte não tem os apelantes. Isto porque, em relação ao processo de execução que promoveu contra ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN, como registrado quando da elaboração do relatório, este processo foi extinto por ausência de titulo executivo, tendo, naquela oportunidade, o magistrado, assim pronunciado:
‘... em razão do reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, tendo em vista o descumprimento das cláusulas contratuais 4a. e 5a. do pacto de compra e venda entabulado entre as partes, assim como, em razão do excesso de execução no caso concreto, nos termos do art. 917, § 2o, I e III do CPC, na razão de 363.749,65 sacas de soja, e com lastro no inciso IV, do mesmo dispositivo, sendo, pois, inexigível o título executivo extrajudicial’. (sic)
Não residem razões de recorrer por parte dos apelantes, faltando-lhes interesse recursal por dois aspectos.
1) – O processo de execução que deu origem a interposição dos embargos de terceiros por parte da FIAGRIL LTDA, nos termos da fundamentação acima, foi extinto em face da procedência da ação de obrigação de fazer e dos embargos à execução que foram propostos por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN em face dos apelantes. Nesta parte, não reside qualquer recurso e, desta forma, já está consolidada a coisa julgada. Ora, se o processo de execução foi extinto, se não há recurso pertinente, reconhecimento tácito, já ocorreu a coisa julgada e, de conseqüência, sendo os embargos de terceiros dependentes daquele feito, deve seguir o mesmo destino.
2) – Conforme se vê do recurso aviado pelos apelantes, o mesmo busca desconstituir a sentença em aspecto que não dizem respeito à mesma, estando, portanto, em total desaviso com o prescrito no inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, isto é razões do pedido de reforma da decisão, em consonância com o que restou decidido.
No caso em apreço, conforme se vê nos itens § 4.1 e § 4.2, os apelantes, em primeiro aspecto, resumem a anotar que o objeto constrito é diverso da cédula de crédito pertencente a FIAGRIL. De outro lado, anota que a cédula de produto rural a garantia restritiva que perdura até o período de sua vigência do contrato e inexistência de garantia real ao tempo da expedição do mandado de busca e apreensão. Fundamentou ainda (§ 4.3) que a citada cédula foi emitida depois do ajuizamento daquela ação de execução contra ANTONIO ZANIN e esposa e, em derradeiro aspecto, anota ausência de prova da propriedade da soja pela FIAGRIL (§ 4.4).
Nota-se, a rigor do primeiro aspecto que, com relação a extinção da execução, pelo excesso detectado, não reside qualquer recurso. E, por outro lado, ao discutir aspectos meritórios em relação a cédula, crédito pertencente a FIAGRIL, não atacou os limites da sentença e, portanto, ausência total de DIALETICIDADE. Ademais, esta situação escapa dos limites da ação de embargos de terceiros cuja finalidade é tão somente afastar a constrição judicial quando restar demonstrada que esta vai além do direito das partes e invade o direito de terceiros.
Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).
Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.” (g.n.).
Como exposto no acórdão recorrido, o Recorrente não apontou, em sede de apelação, quais pontos deveriam ser reformados, sendo que restou reconhecida a ausência de dialeticidade.
Outrossim, em sede de Recurso Especial, alega a ausência de fundamentação, mas não aponta, especificamente quais os pontos omissos dispostos no acórdão.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV